Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703099-98.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: JULIO CESAR BEZERRA DE SIQUEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL SAN DIEGO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 08/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR